Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704355-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VINICIUS SILVA COELHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GRACA MIRANDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORTADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO COM OCRELIZUMABE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PESSOA CARENTE. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. I. Prestação de serviço público de saúde pode ser demandada de qualquer Ente Federativo, presente o disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e nos artigos 4o, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II, IX e XI, da Lei 8.080/1990. II. Em se tratando de medicamento sem registro na ANVISA, ação que tem por objeto o seu fornecimento deve ser intentada exclusivamente contra a UNIÃO, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 657.718 e 855.178. III. Descabe cogitar de litisconsórcio passivo necessário ou da legitimidade exclusiva da União na hipótese em que o medicamento cujo fornecimento constitui o objeto da causa é registrado na ANVISA. IV. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento de medicação prescrita para o tratamento da doença que a acomete, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 5o, inciso III, 6o, inciso I, alínea “d”, e 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990. V. A despeito do que dispõe o artigo 19-P da Lei 8.080/1990, quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, não pode prevalecer restrição que inviabiliza o exercício do direito à saúde salvaguardado constitucionalmente. VI. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.657.156/RJ, “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” VII. Apelação desprovida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o; 5o, 7o, e 19-Q, todos da Lei 8.080/1990, suscitando a nulidade do processo por necessidade de formação de litisconsórcio com a União, tendo em vista que o remédio pleiteado, embora registrado junto à ANVISA, não é padronizado pelo SUS. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 23, 196 e 198, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS” (RE 1366243 – Tema 1.234), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009